Tribunal: TJSP
Processo: 1015090-21.2016.8.26.0309
Classe: Embargos / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO.

Alegado erro material na Súmula do julgamento. Recurso de apelação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO.

Alegado erro material na Súmula do julgamento. Recurso de apelação interposto pelo embargante que foi PROVIDO por esta Corte. Incorreção na súmula verificada. Necessária correção.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar erro material constatado na súmula do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838008
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1015090-21.2016.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
LM VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS LTDA, é embargado SPE VALORE
JUNDIAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar erro material
constatado na súmula do julgamento.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1015090-21.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 01010C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no. 1015090-21.2016.8.26.0309/50000
Comarca: 4a Vara Cível de Jundiaí
Magistrado Prolator: Dr. Marcio Estevan Fernandes
Embargante: LM Vidros e Cristais Temperados Ltda.
Embargado: SPE Valores Jundiaí Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Voto: 01010C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
CASO CONCRETO.
Alegado erro material na Súmula do julgamento.
Recurso de apelação interposto pelo embargante que foi
PROVIDO por esta Corte. Incorreção na súmula
verificada. Necessária correção.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para
sanar erro material constatado na súmula do julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LM
Vidros e Cristais Temperados Ltda. contra o v. acórdão de fls.
191/198, o qual DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação por
ela interposto para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1015090-21.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 01010C
3
Os embargos são opostos sob alegado erro material na
súmula do acórdão recorrido, constando que o recurso teria sido
desprovido, quando, na realidade foi provido.
Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
sanando-se os vícios ora mencionados.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, e, no
mérito, os acolho.
Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como
para corrigir erro material.
E só háì possibilidade de se acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes quando a modificação do
julgado embargado decorrer do próprio saneamento de alguma
das impropriedades elencadas no retro mencionado dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1015090-21.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 01010C
4
legal.
Pois bem.
Assiste parcial razão a embargante. Há patente erro
material na súmula de julgamento.
Esta Corte ao julgar o apelo interposto pela ora embargante
decidiu por acolher o pleito por ela deduzido em suas razões
recursais, afastando a fixação dos honorários, por equidade, feita
em primeiro grau.
O aresto foi assim ementado:
“Apelação Cível. Fornecimento de materiais. Aquisição de
imóvel. Inadimplência. Rescisão de contratos. Procedência.
Elevado valor da causa. Verba honorária fixada em R$10.000,00.
Irresignação da parte autora. Majoração dos honorários
sucumbenciais.
Possibilidade.
Inaplicabilidade
de
fixação
equitativa ante a ausência dos requisitos de valor inestimável ou
irrisório dado à causa (Art. 85, parágrafo 8o do CPC/15).
Sentença proferida após a manifestação à contestação.
Inteligência do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC. Verba honorária
fixada em 10% sobre o valor da condenação. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1015090-21.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 01010C
5
PROVIDO”.
Como se vê, a súmula não corresponde ao resultado do
julgamento. Corrijo-a agora.
Às fls. 191, leia-se:
“ACORDAM em sessão permanente e virtual da 6a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Nos moldes do artigo 942 do Código de
Processo Civil, deram provimento ao recurso, POR MAIORIA
DE VOTOS. Vencido o 3o Juiz, Desembargador Vito Guglielmi,
que declara seu voto, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão”.
Pelo exposto, por meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração e o faço apenas para sanar erro material contido na
súmula do julgamento.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1015090-21.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 01010C
6